Tribunal: TJES
Processo: 5000410-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIEL NUNES RAMOS

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva que representa, bem como a gravidade concreta dos fatos narrados, portanto, sendo essencial a aplicação da lei penal e o asseguramento da ordem pública. 2. Havendo fundada suspeita e, sendo o tráfico de drogas um crime permanente e o delito flagrancial, a busca pessoal se faz lícita. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

MARCIEL NUNES RAMOS,

em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que, nos autos da ação penal nº
0000672-09.2024.8.08.0021,
foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 40, da Lei 11.343/2006.

A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva,
b
e
m como
nulidade da busca pessoal.

Diante disso,
pugna pela expedição do alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva, por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento parcial da ordem e pelo seu indeferimento.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000410-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIEL NUNES RAMOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, ES
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCIEL NUNES RAMOS
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 40, da Lei 11.343/2006.

A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva e nulidade da busca pessoal.
Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“
Narram os autos que policiais militares estavam realizando patrulhamento tático quando foram informados, por um colaborador anônimo, que 02 indivíduos morenos, magros e trajando camisetas de coloração azul, sendo um deles conhecido com Marciel, estariam comercializando entorpecentes no local. Importante destacar que os indivíduos já foram detidos pelo crime de tráfico de drogas anteriormente. Após se deslocarem até o local, policiais militares observaram por alguns minutos, período em que constataram que os 02 indivíduos caracterizados acima estavam vendendo entorpecentes para usuários a todo momento, havendo um revezamento entre eles enquanto buscavam os entorpecentes escondidos em um beco. Diante dos fatos, os policiais militares se aproximaram do local para realizar a abordagem, momento em que o denunciado, ao notar a presença dos policiais, levantou-se da cadeira e escondeu o dinheiro do tráfico próximo a 02 mulheres que estavam no beco. Durante a abordagem, realizada busca pessoal no denunciado, foram encontrados 03 pinos de cocaína, embalados e prontos para comercialização, e a quantia de R$405,00 (quatrocentos e cinco reais). Ato contínuo, foi realizada busca no beco onde o denunciado dispensou o dinheiro, sendo encontrado a quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Também foi realizada busca pessoal no outro indivíduo, identificado por Ray Kelvik Rodrigues de Oliveira, de 17 (dezessete) anos, sendo encontrado 03 pinos de cocaína e a quantia de R$55,00 (cinquenta e cinco reais). Com o apoio da equipe de K9, dentro do beco supramencionado, foi encontrada 01 sacola contendo 56 pinos de cocaína e 06 buchas de maconha. Ressalta-se que, no momento da abordagem, acontecia um culto na igreja em frente ao local, frequentada por idosos, adultos e crianças, que estão sujeitos à represália do tráfico.”

Primeiramente, deve-se salientar que, em que pese o parecer da Procuradoria Geral de Justiça alegar supressão de instância, quanto ao pleito da revogação da segregação preventiva, entendo que razão não lhe assiste, eis que a revogação foi pleiteada em audiência de custódia presente no id. 11723048.

Desta forma, a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
se encontra respaldada nos preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos narrados.

Isto se dá, especialmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, ou seja, 61 (sessenta e um) pinos de cocaína, propriamente embalados para comercialização, e 06 (seis) buchas de maconha, além da quantia de R$1.110,00 (mil cento e dez reais) em notas fracionadas.

Ademais, merece destaque o fato do paciente se encontrar respondendo a outra ação penal de nº 000018-77.2022.8.08.0021 pelo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, evidenciando o risco de reiteração delitiva, a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Outrossim, sobre a suposta nulidade da busca pessoal, entendo que não pode ser analisada nesta estreita via do
habeas corpus
, diante da dilação fático-probatória que enseja.

Entretanto, posso mencionar que os policiais teriam avistado o paciente e seu corréu comercializando entorpecentes e ao se aproximarem o denunciado teria escondido o dinheiro adquirido no tráfico, tais atitudes desencadearam na equipe de policiais militares fundadas suspeitas de que com eles realmente estaria ocorrendo algo ilícito, o que autorizou, motivadamente, o procedimento de busca pessoal, em estrita observância ao que preconiza o artigo 244 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Além disso, no flagrante de crime permanente, como no caso em análise, a jurisprudência superior autoriza que a polícia adentre no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. ENTRADA NA RESIDÊNCIA FRANQUEADA PELO PACIENTE. MOLDURA FÁTICA ESTABELECIDA PELA CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de nulidade da prisão em flagrante.
Tese de invasão de domicílio. Em infrações permanentes, a situação de flagrância se protrai enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal). Ademais, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência"
(AGRG no RESP n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). [...]. (STJ; AgRg-HC 671.831; Proc. 2021/0173458-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 05/10/2021; DJE 08/10/2021).

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.